Tribunal: TJBA
Processo: 8001370-09.2020.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001370-09.2020.8.05.0244

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIMARIO SANTOS FERREIRA

Advogado(s): LUCIMARIO SANTOS FERREIRA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS

Advogado(s):JOAO LEONELHO GABARDO FILHO, CESAR AUGUSTO TERRA, FABIO OLIVEIRA DUTRA

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO C/
C
PEDIDO LIMINAR
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO
E QUESTÃO PRÉVIA DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE
.
PREJUDICADAS
.
RÉ REVEL. ARGUIÇÃO D
E
NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO PERFEIÇÃO.
INTELECÇÃO DA NORMA
DO ART. 3º, § 3º, DO DECRETO-LEI N. 911/69.

APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por réu em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. O apelante alega nulidade absoluta do processo em razão de suposta ausência de citação válida, argumentando que não teria sido citado regularmente antes da decretação da revelia. A autora, em contrarrazões, suscita preliminar de deserção do recurso e impugna a concessão da gratuidade da justiça ao réu, pontos já superados por decisão anterior e pelo recolhimento regular do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício na citação capaz de ensejar nulidade processual; (ii) definir se a revelia foi corretamente decretada com base na inércia do réu após o cumprimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática anterior que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor do réu/apelante e os comprovantes de recolhimento de preparo constantes nos autos afastam a preliminar de deserção e a impugnação à gratuidade da justiça.

O art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que o devedor fiduciante deve apresentar resposta no prazo de 15 dias a contar da execução da liminar, o que somente ocorre após o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

A jurisprudência dos tribunais pátrios consagra o entendimento de que a citação se aperfeiçoa com o cumprimento do mandado que une citação, intimação e execução da liminar.

O mandado nos autos comprova que o réu foi efetivamente citado e intimado da liminar, com chancela expressa em documento juntado aos autos, o que confirma a regularidade do ato citatório.

A condição de advogado do réu, atuando em causa própria, reforça a presunção de conhecimento do procedimento legal aplicável à ação de busca e apreensão.

Inexistente vício processual e consumada a ciência da demanda, correta a aplicação da revelia ante a ausência de apresentação de defesa no prazo legal.

Conforme o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal em razão do trabalho adicional do patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A citação em ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei n. 911/69 se aperfeiçoa com o cumprimento do mandado que reúne citação, intimação e execução da liminar.

A revelia pode ser decretada quando, citado validamente após o cumprimento da liminar, o réu deixa de apresentar resposta no prazo legal.

O comparecimento espontâneo do réu antes da execução da liminar não supre a necessidade da citação válida e não impede a extinção do feito por ausência de pressupostos processuais.

É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/69, art. 3º, § 3º; CPC, arts. 85, §§ 1º e 11; art. 290; art. 320; art. 231, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI n. 2092346-96.2024.8.26.0000, Rel. Des. Morais Pucci, j. 26.04.2024. TJ-CE, Ap. Cível n. 0230360-83.2023.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 14.05.2024. TJ-MG, AI n. 2335560-19.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 12.06.2024. TJ-MG, AI n. 2624351-77.2024.8.13.0000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 24.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8001370-09.2020.8.05.0244
,
de
Senhor do Bonfim
-BA, em que são apelante,
LUCIM
A
RIO SANTOS FERREIRA

e apelad
a
,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção,
c
onhecer
d
o Apelo
da
parte
ré

e
negar
-lhe
provimento,
mantendo a sentença
a quo
, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
.

Salvador,

12